Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÂNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A autora narrou que tentou fazer compras, mas foi impossibilitada porque seu nome foi negativado (ID 33419139). Verificou que havia débitos de faturas do Cartão Mais, que é operado pela ré. Sustentou que nunca solicitou ou usou o mencionado cartão. Assim, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 33419133). A sentença julgou procedente o pedido da autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais (ID 33420670). A recorrente pleiteia a exclusão da condenação por danos morais, sob o argumento de que não praticou nenhum ato ilícito e que a recorrida não sofreu nenhum dano efetivo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado na sentença (ID 33420675).
3. Na hipótese dos autos, a autora afirmou que não possui o Cartão Mais, somente os cartões Tesoura de Ouro e Magazine da Economia, também operados pela ré. A recorrente assevera que a adesão ao Cartão Mais ocorreu no momento que a autora contratou o cartão Tesoura de Ouro (ID 33420649 – fls. 2). A recorrida acostou aos autos boleto cobrado pela ré (ID 33420635) que comprova endereço diverso do cadastro da consumidora, uma vez que o primeiro é de Santa Maria e o segundo do Gama, não sendo essa divergência impugnada pela recorrente. Ademais, o comprovante de endereço da autora (ID 33419153) registra que o CEP dela é diferente do constante na Proposta de Adesão ao Cartão (ID 33420649 – fls. 2). Assim, deduz-se que o Cartão Mais foi enviado para um endereço que não pertencia a autora e foi utilizado por outra pessoa, não logrando a ré provar que foi a recorrida quem de fato recebeu e utilizou o cartão. Desse modo, correta a decisão que declarou a inexistência de débito referente ao Cartão Mais.
4. Por outro lado, o documento de ID 33419139 demonstrou a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a cartão que não recebeu ou utilizou, o que revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade inreipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais no valor já estabelecido em R$ 3.000,00 fixado na origem.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ehonoráriosadvocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.